Tribunal: TJSP
Processo: 2338303-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Poluição
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Ambiental – Agravo de instrumento – Ação Civil Pública – Preliminares de prescrição e inadequação da via elegida – Afastamento – Asserções improfícuas – Dano ambiental de natureza difusa – Responsabilidade objetiva, solidária e imprescritível – Adequação da via coletiva à pretensão deduzida – Instrumento extrajudicial descumprido – Possibilidade de tutela jurisdicional – Atuação

Ementa:
Ambiental – Agravo de instrumento – Ação Civil Pública – Preliminares de prescrição e inadequação da via elegida – Afastamento – Asserções improfícuas – Dano ambiental de natureza difusa – Responsabilidade objetiva, solidária e imprescritível – Adequação da via coletiva à pretensão deduzida – Instrumento extrajudicial descumprido – Possibilidade de tutela jurisdicional – Atuação legítima do Ministério Público – Decisão mantida – Recurso improvido